Tribunal: STF
Processo: AI 169866
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  -   CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL   CIVIL.   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS.
          I.  - A  ofensa a  preceito  constitucional que  autoriza a
admissão  do recurso extraordinário e a ofensa direta, frontal, não a
ofensa indireta, reflexa. Decisão contraria ao interesse da parte não
representa negativa de prestação jurisdicional.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.